Tribunal: TCU
Processo: 003.198/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2727/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.198/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna da Cunha Kronenberger (XXX.009.941-XX); Claudia Felicia Falluh Balduino Ferreira (XXX.084.211-XX); Claudia Teresinha Washington (XXX.031.369-XX); Daiane Soares Veras (XXX.802.481-XX); Domitilia Bonfim de Macedo Mihaliuc (XXX.350.903-XX); Edemilson Cruz Santana Junior (XXX.881.829-XX); Fabio Andre Gomes Silva Cavalcanti (XXX.399.851-XX); Gislene Maria Barral Lima Felipe da Silva (XXX.951.156-XX); Janine Della Valle Araki (XXX.619.408-XX); Jaspion Leone Rocha (XXX.059.421-XX); Jean Carlos Aguiar Lelis (XXX.950.231-XX); Jussara Resende Costa Santos (XXX.994.866-XX); Kristian Schiel (XXX.225.041-XX); Laryssa Mota Guimaraes Rocha (XXX.683.141-XX); Leide Rozane Alves da Silva (XXX.126.171-XX); Luciana Guimaraes Nunes de Paula (XXX.822.646-XX); Natalia Lemos Chaves (XXX.697.251-XX); Olimpia Alves Teixeira Lima (XXX.451.881-XX); Rafael Amaral Shayani (XXX.467.978-XX); Talita Siqueira Cavaignac (XXX.479.721-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.